Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRECIONAMENTO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ENTIDADES EVENTUALMENTE INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO E RESPECTIVOS SÓCIOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível o direcionamento de medida constritiva ao patrimônio de sociedades empresárias e seus respectivos sócios que o credor alega comporem grupo econômico integrado pela sociedade devedora.

2. Nos termos do art. 50 do Código Civil, observada confusão patrimonial entre determinadas entidades jurídicas devedoras, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam efetivamente alcançados os bens das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico. 2.1. No entanto, para essa finalidade, é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida garantia, aos interessados, do exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido.